Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.
2. Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu um veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Outrossim, o delito previsto no artigo 306 do CTB é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes.
3. Devidamente comprovado nos autos que o réu, de forma livre e consciente, violou a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mostra-se correta a condenação pelo delito previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
5. Recurso conhecido e desprovido.